Tribunal: TJSP
Processo: 1003803-43.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Impossibilidade de aplicação das disposições contidas na Lei no 9.514/97, que é destinada à hipótese de inadimplência. Inteligência das Súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Súmula 543 do C. STJ. Inadimplido o contrato, por culpa

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual c.c devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Impossibilidade de aplicação das disposições contidas na Lei no 9.514/97, que é destinada à hipótese de inadimplência. Inteligência das Súmulas 1 e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a Súmula 543 do C. STJ. Inadimplido o contrato, por culpa exclusiva das vendedoras, cabível a rescisão do contrato e a devolução integral dos valores pagos. Débitos de IPTU, taxas associativas, tarifas de consumo, emolumentos e ITBI que não são devidos pelos compradores, pois sequer foram imitidos na posse. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1003803-43.2019.8.26.0281, da Comarca de Itatiba, em
que são apelantes FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
e VILLE-PAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, são apelados
FERNANDA CRISTINA BRAGHETI OLIVEIRA e WELLINGTON DA SILVA
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-43.2019.8.26.0281 -Voto no 17231 L
2
VOTO No 17231
APELAÇÃO CÍVEL No 1003803-43.2019.8.26.0281
COMARCA: ITATIBA - 2a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: ORLANDO HADDAD NETO
APELANTES:
VILLE-PAR
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
LTDA,
FLECHE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
APELADOS: FERNANDA CRISTINA BRAGHETI OLIVEIRA, WELLINGTON DA
SILVA OLIVEIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Compra e venda de imóvel. Ação
de rescisão contratual c.c devolução de
quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Impossibilidade de aplicação das
disposições contidas na Lei no 9.514/97,
que
é
destinada
à
hipótese
de
inadimplência. Inteligência das Súmulas 1
e 2 deste Egrégio Tribunal de Justiça e a
Súmula 543 do C. STJ. Inadimplido o
contrato, por culpa exclusiva das vendedoras, cabível a rescisão do
contrato e a devolução integral dos
valores pagos. Débitos de IPTU, taxas
associativas,
tarifas
de
consumo,
emolumentos e ITBI que não são devidos
pelos compradores, pois
sequer
foram
imitidos na
posse.
Sentença mantida.
Recurso a que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença proferida as fls. 429/435,
que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a
resolução contratual, condenando as rés, solidariamente, à
devolução integral e em parcela única de todos os valores
pagos pelos autores para aquisição do imóvel (fls. 47/53),
inclusive despesas com ITBI, IPTU e emolumentos cartorários.
Os valores serão apurados em liquidação de sentença,
acrescidos de correção monetária conforme tabela prática do
E. TJSP, a contar da data de cada desembolso, além de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-43.2019.8.26.0281 -Voto no 17231 L
3
moratórios de 1% ao mês, devidos a partir da citação (artigo
405 do Código Civil). Sucumbentes, as rés arcarão com o
pagamento das custas e despesas processuais, além dos
honorários advocatícios do patrono da parte adversa, que
fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil
Alega a ré, em suma, que não é a
responsável pelo atraso na conclusão das obras de
infraestrutura e sim o Poder Público. Aduz que o contrato
deve obedecer aos ditames da Lei no 9.514/97 ou que seja
determinada a retenção de 30% dos valores pagos, bem como, é
do devedor, que recebeu a posse, a obrigação de arcar com os
débitos de IPTU, taxas associativas, tarifas de consumo,
emolumentos e ITBI.
Recurso processado, com contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, oportuno enfatizar que a
rescisão prevista na Lei no 9.514/97 tem aplicação na
hipótese de constituição de mora do devedor, o que não se
vislumbra na espécie.
Logo, há que se falar em suspensão
conforme decisão nos termos da decisão proferida no Recurso
Especial
Representativo
de
Controvérsia
no
1054113-75.2018.8.26.0576, que trata de: “A irresignação foi
apresentada em ação de rescisão contratual de compromisso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-43.2019.8.26.0281 -Voto no 17231 L
4
compra e venda de bem imóvel firmado sob a regência da Lei de
Alienação Fiduciária, Lei 9.514/1997, por iniciativa do
promissário comprador.”
No mais, colhe-se dos autos que os
autores adquiriram, em 23.08.2010, a unidade descrita na
inicial, com prazo para entrega em 24 meses após o início das
obras de infraestrutura. Porém, a entrega parcial do
loteamento ocorreu em 30.05.2018 em decorrência do termo de
compromisso de ajustamento de conduta TAC, que a parte ré
firmou com a Municipalidade de Itatiba.
Pois bem.
Cediço que atrasos junto às repartições
públicas e demais órgãos constituem riscos inerentes às
atividades habitualmente desenvolvidas e não podem ser
repassados aos consumidores.
Assim, inadimplido o contrato por culpa
exclusiva da parte vendedora, cabível a rescisão do contrato
e a restituição das quantias pagas de forma integral.
A respeito do assunto, as Súmulas 1 e 2
deste Egrégio Tribunal de Justiça dispõem que:
“O Compromissário comprador de imóvel,
mesmo inadimplente, pode pedir a rescisão do contrato e
reaver as quantias pagas, admitida a compensação com gastos
próprios
de
administração
e
propaganda
feitos
pelo
compromissário vendedor, assim como com o valor que se
arbitrar pelo tempo de ocupação do bem” (Súmula 1).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-43.2019.8.26.0281 -Voto no 17231 L
5
“A
devolução
das
quantias
pagas
em
contrato de compromisso de compra e venda de imóvel deve ser
feita de uma só vez, não se sujeitando à forma de
parcelamento prevista para a aquisição” (Súmula 2).
E não se aplica cláusula que prevê
retenção sobre preço devolvido quando o desfazimento do
contrato decorre de inadimplemento do vendedor.
RUY ROSADO DE AGUIAR JÚNIOR ensina que:
“(...)
a
resolução
produz
efeitos
liberatórios
e
recuperatórios. Produz a liberação de ambas as partes, que
tornam ao estado anterior. Produz o direito à restituição das
prestações já pagas, que, no caso do compromisso de venda e
compra, implica a devolução da coisa ao promitente vendedor e
do preço ao promitente comprador” (“Extinção dos Contratos
por Incumprimento do Devedor”, Ed. AIDE, 2a ed., p. 259).
A súmula 543 do STJ é clara ao mencionar
que: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do
Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas
pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de
culpa
exclusiva
do
promitente
vendedor/construtor,
ou
parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao
desfazimento”
Com relação às despesas de IPTU, taxas
associativas, tarifas de consumo, emolumentos e ITBI, devem
ser elas pagas pela vendedora, uma vez que, como mencionado
acima, os autores não foram imitidos na posse do imóvel.
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003803-43.2019.8.26.0281 -Voto no 17231 L
6
recurso. Tendo em conta o disposto no artigo 85, §11, do
CPC, majoram-se os honorários recursais em favor da parte
autora para 11%.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator